Tribunal: TJDFT
Processo: 0737045-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737045-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MIRANDA CRUZ APELADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre a petição de ID 49896517. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos concluos. Brasília, 16 de agosto de 2023 14:36:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador